Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714362-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUMASA SPE LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LUMASA SPE LTDA em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e DISTRITO FEDERAL contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de mandado de segurança, com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, denegando a segurança. Em suas razões recursais, a Apelante aduz que arrematou em Concorrência Pública promovida pela TERRACAP um imóvel situado no Setor de Mansões Dom Bosco, no intuito de construir um estabelecimento comercial. Aduz que vem cumprindo com sua obrigação de pagamento de parcelas do preço ajustado, mas que os Apelados, por sua vez, não cumpriram com o seu dever de promover a infraestrutura no local, incorrendo em ilegalidade. Sustenta que não há que se falar em necessidade de dilação probatória, na medida em que o próprio Edital expressa não existir infraestrutura na área. Acrescenta que o inadimplemento está documentalmente demonstrado e que a Terracap adota comportamento contraditório ao receber os pagamentos e não realizar a infraestrutura. Por fim, a Apelante requer a concessão de tutela de urgência recursal para: a) ser suspensa a obrigação de pagar as parcelas referentes ao imóvel arrematado, objeto da demanda; b) ser deferido o sobrestamento do financiamento imobiliário sem a incidência de correção monetária, multa ou juros no período da suspensão e, c) subsidiariamente, ser determinado que a primeira autoridade coatora inicie a mobilização necessária para a implantação da infraestrutura básica no imóvel. No mérito, a Apelante requer a reforma da sentença para ser concedida a segurança e ser determinada que os Apelados implantem a infraestrutura básica no imóvel ou para determinar que se abstenham de cobrar as parcelas vencidas e vincendas até que a infraestrutura básica esteja instalada. Citado, o DISTRITO FEDERAL apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Defende que as alegações autorais não apresentam as provas necessárias à concessão da segurança e alega que a Administração iniciou a execução de obras de infraestrutura no local onde situado o imóvel da Apelante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada recursal, formulado no bojo de apelação. Inicialmente, admito o pedido, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e porque o requerimento antecipatório dirigido ao relator, quando já distribuída a apelação, deve ser interpretado à luz do disposto no art. 932, inc. II c/c art. 1.012, §3o, inc. II do CPC, que lhe direcionam a incumbência de apreciar o pedido de tutela provisória. Assim, julgo desnecessária a apresentação mediante petição apartada e passo a apreciar o pedido formulado. Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, por se tratar de mandado de segurança, é necessário observar a plausibilidade jurídica ante a presença de direito líquido e certo, assim como a prática de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade contra a pessoa jurídica autora. Além disso, deve ser verificada a presença de fundamento relevante, que justifique a conclusão de que do ato impugnado possa resultar a ineficáca da medida (Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 7o, inc. III). A Apelante aduz que os Apelados praticam ato ilegal ou com abuso de poder ao descumprirem os termos do Edital de Licitação, onde teria sido prevista a obrigação de o ente público implementar infraestrutura na área onde localizado o bem licitado. Nesse contexto, tem-se que o alegado direito líquido e certo não pode ser de plano aferido, diante dos elementos de prova juntados aos autos. Isso porque embora se possa extrair do Edital de Licitação previsões a respeito de obrigações dos entes públicos, a mera alegação quanto ao descumprimento, aliada a documentos a respeito de projetos e fotografias, por si sós, não configuram, a princípio, prova do direito líquido e certo. Tratam-se de elementos que necessitam de maior incursão probatória para averiguação de veracidade, notadamente porque unilateralmente produzidos. Assim, visto que a controvérsia não se limita a matéria de direito, mas principalmente a matéria de fato a respeito de cumprimento de Edital de Licitação, não é possível, desde logo, reconhecer o direito postulado. Por consequência, não há que se falar em probabilidade jurídica capaz de autorizar a antecipação da tutela. De outro ângulo, os efeitos do ato supostamente violador não permitem a conclusão de que haja dano irreparável, autorizador da medida liminar. A uma, porque a obrigação de pagamento decorre do contrato administrativo e não pode ser liminarmente afastada. A duas, porque eventual prática de ato violador de direito não autoriza o sobrestamento da cobrança de correção monetária, multa ou juros, que decorrem de disposição legal. Por fim, a pretensão de impor às autoridades a “mobilização necessária para a implantação da infraestrutura básica no imóvel”, por consistir provimento que se confunde com o mérito, não pode ser acolhido. Impor obrigação de fazer aos Apelados, de forma antecipada, encontra óbice no disposto no §3o do art. 300 do CPC, em razão de representar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, retornem, para julgamento de mérito. Brasília, 7 de dezembro de 2022 11:05:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador